Tribunal: TJBA
Processo: 0514768-51.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0514768-51.2016.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CELITA FRANCA EMPREENDIMENTOS LTDA e outros (2) Advogado(s): FELIPE ALMEIDA PEREIRA (OAB:BA35149-A), MOISES SILVA ALMEIDA JUNIOR (OAB:BA53474-A) APELADO: HUMBERTO JOSE VIEIRA JUNIOR Advogado(s): ROGERIO DE LIMA CARDOSO (OAB:BA22765-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE EM FAVOR DO AUTOR. IRRESIGNAÇÃO DAS CONSTRUTORAS/ VENDEDORAS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E SUSPENSÃO DO FEITO. AFASTADAS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COMPROVAÇÃO. INCONTROVERSO. PRAZO DE ENTREGA PARA JANEIRO/2010, ENTREGA EM MARÇO/2016. DEVIDOS LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR FIXADO NA ORIGEM EM R$10.000,00 (A SER PAGO SOLIDARIAMENTE). ADEQUAÇÃO E RAZOABILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por empresas do ramo imobiliário contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e lucros cessantes, ajuizada por consumidor em razão de atraso de mais de cinco anos na entrega de unidade imobiliária adquirida. II. Questão em discussão 2. A discussão consiste em aferir se há ilegitimidade passiva de duas das empresas rés, se a recuperação judicial de uma das rés justifica a suspensão da ação, se o atraso na entrega do imóvel gera direito à indenização por danos morais e lucros cessantes e se os valores fixados na sentença são razoáveis ou se devem ser minorados. III. Razões de decidir 3. A ilegitimidade passiva das recorrentes foi corretamente afastada, pois todas as rés firmaram o contrato como promitentes vendedoras, atraindo a responsabilidade solidária. 4. A recuperação judicial da ré não impede o prosseguimento da ação de conhecimento, sendo inaplicável a suspensão prevista no art. 6º, da Lei nº 11.101/2005. 5. O atraso excessivo na entrega do imóvel, sem causa justificável, configura inadimplemento contratual e enseja o pagamento de lucros cessantes presumidos, conforme entendimento consolidado no STJ (Tema 996). 6. O dano moral restou configurado diante da frustração do projeto de vida do consumidor, sendo o valor fixado compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 7. Inviável a redução dos honorários advocatícios, fixados dentro dos parâmetros legais e em consonância com o grau de complexidade da demanda. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. É cabível a condenação por danos morais e lucros cessantes decorrentes de atraso excessivo na entrega de imóvel em favor do comprador. 2. O atraso na entrega da obra enseja lucros cessantes presumidos, nos termos do Tema 996 do STJ. 3. A suspensão da ação em razão de recuperação judicial da ré não se aplica à fase de conhecimento. 4. A responsabilidade solidária decorre da assinatura do contrato por todas as rés como promitentes vendedoras." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 265 e 927; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 25, §1º; CPC, art. 85, §11; Lei nº 11.101/2005, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.341.138/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 09.05.2018; STJ, AgInt no AREsp 2324609/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25.09.2023; STJ, AgInt no REsp 2003066/PA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 29.05.2023; TJBA, Apelação Cível 0504918-96.2016.8.05.0039, Rel. Des.ª Rosita Falcão, Terceira Câmara Cível, j. 30.03.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.° 0514768-51.2016.8.05.0080; Recorrentes: Celita Franca Empreendimentos Ltda, Amayo Patrimonial Ltda e Atrium Construções e Empreendimentos Ltda; Recorrido: Humberto José Vieira Júnior; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES ARGUIDAS, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator